Tribunal: STF
Processo: ARE 1352707
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2022-02-14
Data de publicação: 2022-02-14

Ementa:
EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIÇOS MÉDICOS E HOSPITALARES. CUSTOS COM INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PARTICULAR. AUSÊNCIA DE VAGAS EM HOSPITAL PÚBLICO. RESSARCIMENTO. TABELA DO SUS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 1.033. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM PARA A ADOÇÃO DOS PROCEDIMENTOS DA SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES.



    1. O Supremo Tribunal Federal, no exame do RE 666.094-RG, reconheceu a repercussão geral do tema relativo ao ressarcimento de serviços de saúde prestados por unidade privada em favor de paciente do Sistema Único de Saúde.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF).



    3. Agravo interno parcialmente provido, tão somente para determinar que, no ponto relativo ao enquadramento, seja devolvido os autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do Tema 1.033 da repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil, mantida a decisão agravada quanto ao restante.